Tribunal: TJSP
Processo: 2284685-58.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284685-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante PAULO
ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO e Paciente ANDERSON HENRIQUE SANCHES
SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284685-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2284685-58.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - 4a VARA CRIMINAL
PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE SANCHES SILVA
IMPETRANTE: PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO
VOTO No 47.874
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO, em favor de ANDERSON
HENRIQUE SANCHES SILVA, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca
de Sorocaba, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Objetiva a
concessão da liberdade provisória, ou subsidiariamente, a aplicação das medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, aduzindo, em
síntese, fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar, violação ao princípio da presunção de
inocência e inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06. Ressalta, por
fim, que o paciente é primário e possui residência fixa (fls. 01/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284685-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fl. 112), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 114/116).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 120/127).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Consta da exordial acusatória que, em 18/11/2019, o
paciente trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 36 (trinta e
seis) porções de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha", com
peso de 78,92g (fl. 46/48).
Realizada audiência de custódia, houve a conversão do
flagrante delito em prisão provisória e o Ministério Público ofereceu denúncia (fls.
114/116).
Conforme se extrai das informações prestadas pela
autoridade impetrada, os autos aguardam a notificação do paciente para
apresentação de defesa preliminar (fls. 114/116).
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284685-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, eis que
fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal
decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que
porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só
diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.
Ademais, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha
declarado, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade
provisória” do caput do art. 44 da Lei 11.343/2006, além da necessidade de se
garantir a ordem pública, é necessária a manutenção da custódia cautelar para
assegurar eventual aplicação da lei penal, evitando que a paciente possa
evadir-se do distrito da culpa.
Afora isso, a referida decisão exarada pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no 96.715-9/SP foi
proferida incidentalmente, em sede de controle difuso de constitucionalidade,
tendo, portanto, efeito “inter partes”, ou seja, não vinculativo às instâncias
inferiores.
Portanto, ainda que se reconheça a inconstitucionalidade
supramencionada, esta recairá tão somente na vedação automática, e,
restando motivos concretos para a decretação da custódia cautelar, como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284685-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
caso dos autos, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares
diversas, é cabível a prisão preventiva.
Insta salientar que, independentemente da discussão
acerca da inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei 11.343/2006,
permanecem íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que
a conduta imputada demonstra a periculosidade da paciente, e que, se em
liberdade, certamente, continuará na prática delituosa, o que por si só justifica
a medida extrema na garantia da ordem pública.

Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284685-58.2019.8.26.0000 -Voto no
6

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator